Tribunal: TJDFT
Processo: 0739441-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA AFASTADA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, pela condução, em via pública, de veículo furtado, sabendo de sua origem ilícita. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo ou insuficiência de provas, a desclassificação para receptação culposa ou, subsidiariamente, a fixação de regime prisional aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da ciência do réu quanto à origem ilícita do bem, aptas a sustentar a condenação por receptação dolosa; (ii) estabelecer se a conduta do apelante deve ser desclassificada para a modalidade culposa do crime; (iii) determinar se é possível a fixação de regime mais brando ou substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por meio de documentos oficiais, do flagrante, das ocorrências policiais e dos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão, que relataram de forma harmônica e coerente as circunstâncias da abordagem e a condução do veículo furtado pelo réu.
4. No crime de receptação, havendo posse recente da res furtiva, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar desconhecimento da origem ilícita do bem, nos termos do art. 156 do CPP.
5. As declarações do réu quanto à origem do veículo se mostraram vagas e inconsistentes, sem identificação completa da pessoa que teria emprestado o bem, revelando indiferença quanto à procedência do objeto e evidenciando o dolo necessário à configuração do tipo penal.
6. A tese de receptação culposa é afastada, pois as circunstâncias da prisão e a fragilidade da justificativa apresentada indicam ciência inequívoca da origem ilícita do veículo, inviabilizando o reconhecimento de erro de tipo.
7. A fixação do regime semiaberto está em consonância com a pena imposta e a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do CP.
8. Não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade, por não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, notadamente diante da reincidência e da natureza do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apreensão de res furtiva na posse do réu inverte o ônus da prova, competindo à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou o desconhecimento de sua procedência criminosa.
2. A ausência de explicação minimamente consistente quanto à origem do bem e a omissão de dados essenciais sobre o suposto terceiro que o teria emprestado configuram dolo na receptação.
3. Não é cabível a desclassificação para a modalidade culposa quando as circunstâncias do caso demonstram conhecimento do agente sobre a ilicitude da origem do objeto.
4. Réu reincidente deve iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme prevê o art. 33, §2o, “c”, do CP.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade quando ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 49, §1o, 59, 61, I, 180, caput e §3o; CPP, arts. 156 e 386, III e VII.